Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. AUMENTO DE 1/10 DO INTERVALO MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal em apuração, embora não caracterize a agravante de reincidência, permite a valoração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, legitimando a elevação da pena-base.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, este Tribunal tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente prevista pelo legislador. Do mesmo modo, deve ser aceita a fração de 1/10 (um décimo) para cada circunstância judicial relativa ao crime de tráfico de entorpecentes, por ser razoável e proporcional.
3. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado), o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização (criminosa), cujos requisitos são cumulativos. 3.1. No caso em análise, o réu possui maus antecedentes por tráfico de drogas e sua conduta indica dedicação à atividades criminosas.
4. A concessão do tráfico privilegiado deve ser analisada de maneira única, não podendo ser repetida em nova condenação, pois, contraria a finalidade da pena e o caráter de excepcionalidade do privilégio.
5. Em consonância com a orientação do artigo 33, § 2o, alínea 'b', e § 3o, do Código Penal, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta é recomendável, não apenas em razão do quantum da pena, mas, também, em virtude dos maus antecedentes do réu, revelando-se inviável a alteração para o regime inicial aberto.
6. A concessão da gratuidade de Justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.